Tribunal: TJBA
Processo: 8063229-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063229-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDILSON JOSE DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): FELIPE NUNES DA SILVA CARVALHO, HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ILHÉUS-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS N. 8063229-06.2025.8.05.0000 COMARCA: Ilhéus IMPETRANTES: Bel. Felipe Nunes da Silva Carvalho (OAB/BA 87.550) e Bel. Handerson Lemos Maia de Abreu (OAB/BA 33.550) PACIENTE: Edilson José de Santana IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Edilson José de Santana, acusado da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ilhéus que decretou sua prisão preventiva. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, bis in idem, condições pessoais (idade e doenças), inexistência de risco processual e possibilidade de aplicação de medidas alternativas. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade impetrada prestou informações defendendo a manutenção da custódia, ressaltando o descumprimento reiterado das medidas protetivas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312, 313, III e 315 do CPP; (ii) se houve falta de contemporaneidade ou bis in idem na utilização dos fatos que embasaram a custódia; (iii) se a idade e as condições médicas do paciente tornam ilegal a manutenção da prisão; (iv) se as medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastar a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada demonstrou adequadamente a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com base no reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas desde setembro de 2024, inclusive após recrudescimento e advertência judicial expressa. 4. A alegada ausência de contemporaneidade foi afastada, pois os descumprimentos se prolongaram ao longo de 2024 e de 2025, incluindo janeiro, março e junho, revelando comportamento atual e contínuo de violação das medidas. 5. O bis in idem não se configurou, uma vez que cada novo descumprimento representou fato autônomo apto a justificar o agravamento das medidas e a posterior decretação da prisão preventiva como ultima ratio. 6. As condições de saúde do paciente, embora relevantes, não inviabilizam a custódia, pois o sistema prisional dispõe de meios para atendimento médico, inexistindo prova de impossibilidade de tratamento. 7. As medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes porque já haviam sido impostas e reiteradamente descumpridas, revelando ineficácia prática e risco concreto à integridade da vítima. 8. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade evidenciada pelo reiterado desrespeito à ordem judicial e o contexto de violência doméstica justificam a necessidade da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente. Teses de julgamento: “1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. 2. A contemporaneidade resta demonstrada quando as violações às medidas protetivas se prolongam no tempo, revelando padrão atual de desrespeito às ordens judiciais. 3. A prévia aplicação e o reiterado descumprimento de medidas cautelares alternativas evidenciam sua insuficiência e legitimam a imposição da custódia extrema.” DISPOSITIVOS CITADOS CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 283, 312, 313, III, 315; Lei 11.340/2006, arts. 20 e 24-A; LEP, arts. 14 e 41, VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA STJ, HC 592107/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/09/2020; STJ, AgRg no HC 993.567/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/06/2025; STF, HC 216233, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/06/2022; STF, HC 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8063229-06.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus, impetrado pelos beis. Felipe Nunes da Silva Carvalho (OAB/BA 87.550) e Handerson Lemos Maia de Abreu (OAB/BA 33.550) em benefício de Edilson José de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.